Tribunal: TJDFT
Processo: 0703452-97.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUSTIÇA GRATUITA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE HONORÁRIOS. PAGAMENTO PARCIAL. ABATIMENTO NA DATA DO DEPÓSITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu pedido de bloqueio de valores depositados judicialmente para satisfação de honorários, reconheceu a quitação da verba honorária fixada na fase de conhecimento e determinou a remessa dos autos à contadoria para atualização do débito remanescente seguida da intimação para pagamento da diferença apurada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se é cabível o bloqueio prévio de valores para satisfação de honorários sucumbenciais cuja exigibilidade está suspensa em razão da gratuidade de justiça e se os depósitos judiciais parciais realizados no curso do cumprimento de sentença autorizam o reconhecimento da quitação integral da obrigação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais impostas à parte beneficiária da gratuidade de justiça decorre diretamente do CPC, art. 98, § 3o, e não pode ser afastada por presunções genéricas de alteração da capacidade econômica.
4. O fato de a parte beneficiária figurar como credora em cumprimento de sentença não autoriza, por si só, a conclusão de superação da situação econômica que justificou a concessão do benefício, pois o recebimento do crédito originado de partilha representa mera conversão em pecúnia de direito já incorporado ao patrimônio jurídico.
5. A revisão sucessiva dos cálculos pela contadoria judicial e pelo Juízo traduz controle de legalidade e de adequação da conta ao título executivo, sem existir caráter vinculante dos demonstrativos elaborados pelo órgão auxiliar, podendo o magistrado determinar, inclusive de ofício, a retificação de inexatidões, erros materiais e critérios de atualização incompatíveis com a condenação.
6. Em caso de pagamento parcial, o valor depositado deve ser abatido na data em que realizado, com efeito extintivo apenas na proporção então satisfeita, permanecendo a incidência dos consectários legais sobre o saldo remanescente até a integral quitação, o que afasta alegação de enriquecimento sem causa.
7. Não sendo os depósitos judiciais suficientes para cobrir o valor total apurado, mostra-se correta a determinação de remessa dos autos à contadoria para atualização do cálculo e posterior intimação para pagamento da diferença.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 98, § 3o, art. 523, § 1o.